Tribunal: TJSP
Processo: 1002745-24.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Preliminar consistente na ocorrência de vício no processo que tramitou perante o Tribunal de Contas que não foi acolhida. Exercício do direito de defesa que foi assegurado ao agente público. Prefeito do Município de Fernandópolis que é responsável pela gestão do Consórcio Intermunicipal "Pró-Estrada" São José dos Dourados. Contas referentes ao

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Preliminar consistente na ocorrência de vício no processo que tramitou perante o Tribunal de Contas que não foi acolhida. Exercício do direito de defesa que foi assegurado ao agente público. Prefeito do Município de Fernandópolis que é responsável pela gestão do Consórcio Intermunicipal "Pró-Estrada" São José dos Dourados. Contas referentes ao exercício de 2011 que não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa que tem início com o término do mandado do prefeito, nos termos do artigo 23, I, da Lei 8429/92. Comunicação do Tribunal de Contas ao Ministério Público que não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional para propositura da ação civil pública. Precedente deste Tribunal. Encerramento do mandato ocorrido em 31/12/2012 e ajuizamento da ação em 09/05/2018. Prescrição quinquenal das sanções aplicadas que está configurada. Pretensão consistente na indenização decorrente do dano ao erário que é imprescritível. Dano não configurado. Manutenção da improcedência do pedido, neste ponto. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Parcial modificação para declarar a prescrição das sanções aplicadas. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002745-24.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
LUIZ VILAR DE SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso Parcialmente Provido. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-24.2018.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19449
8
VOTO No 19449
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: FERNANDOPOLIS 2a VARA
APELAÇÃO No 1002745-24.2018.8.26.0189
APELANTE: LUIZ VILAR DE SIQUEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: HEITOR KATSUMI MIURA
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Preliminar
consistente
na
ocorrência de vício no processo que tramitou perante o
Tribunal de Contas que não foi acolhida. Exercício do
direito de defesa que foi assegurado ao agente público.
Prefeito do Município de Fernandópolis que é
responsável pela gestão do Consórcio Intermunicipal
“Pró-Estrada” São José dos Dourados. Contas referentes
ao exercício de 2011 que não foram aprovadas pelo
Tribunal de Contas. Prazo prescricional para propositura
da ação de improbidade administrativa que tem início
com o término do mandado do prefeito, nos termos do
artigo 23, I, da Lei 8429/92. Comunicação do Tribunal
de Contas ao Ministério Público que não tem o condão
de suspender ou interromper o prazo prescricional para
propositura da ação civil pública. Precedente deste
Tribunal. Encerramento do mandato ocorrido em
31/12/2012 e ajuizamento da ação em 09/05/2018.
Prescrição quinquenal das sanções aplicadas que está
configurada. Pretensão consistente na indenização
decorrente do dano ao erário que é imprescritível. Dano
não configurado. Manutenção da improcedência do
pedido, neste ponto. Sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos. Parcial modificação para
declarar a prescrição das sanções aplicadas. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 427/433, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o
réu pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11,
“caput”, da Lei 8429/92, e lhe aplicar, na forma do artigo 12, III, da referida Lei,
as penalidades consistentes no pagamento de multa civil, fixada em R$
10.000,00 (dez mil reais), perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de 3 anos e proibição de contratar com o Poder Público ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-24.2018.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19449
8
perceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de 3 anos, além de tornar definitiva a liminar que decretou a
indisponibilidade de bens.
O réu apela e requer, inicialmente, o parcelamento do
preparo recursal em oito prestações de R$ 500,00.
Afirma que houve prescrição quinquenal, nos termos do
artigo 23 da Lei no 8429/92, considerando que não houve dano ao erário, o que
é ratificado pelo julgamento realizado pelo Tribunal de Contas.
Colaciona precedentes jurisprudenciais.
Em continuidade, relata que a desaprovação das contas
pelo respectivo Tribunal não configura ato de improbidade administrativa, já que
não está demonstrada má-fé ou desonestidade.
Afirma que durante a gestão do Consórcio Intermunicipal
“Pró-Estrada” São José dos Dourados, que ocorreu entre 2009 a 2012, período
em que foi prefeito do Município de Fernandópolis, não praticou qualquer
irregularidade, especialmente em 2011, época que estava praticamente
inoperante, com destaque para aprovação de contas nos exercícios de 2009 e
2010 pelo Tribunal de Contas, além das diligências realizadas no Município de
Votuporanga para providenciar os documentos referentes ao Consórcio,
conforme comprovado.
Salienta que não ficou comprovada a ocorrência de
conduta dolosa.
Destaca que, durante o trâmite do processo perante o
Tribunal de Contas, não foi expedida notificação pessoal para apresentar
defesa.
Requer, ao final, o provimento do recurso e, em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-24.2018.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19449
8
subsidiário, a modificação das penalidades aplicadas (fls. 439/470).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 476/483).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição,
manutenção do ato de improbidade administrativa e decretação da
indisponibilidade de bens (fls. 492/497).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Defiro o recolhimento das custas na forma como
requerida pelo apelante.
Prejudicado o pleito para concessão da tutela de
urgência, em razão do que se decide.
Não se acolhe a preliminar referente à ocorrência de vício
no processo que tramitou perante o Tribunal de Contas, fruto da alegada
ausência de notificação para oferecimento de defesa, já que ora apelante foi
devidamente notificado para acompanhar a tramitação processual e apresentar
defesa.
Conforme decidido no julgamento realizado por referida
Corte:
“Preliminarmente, observo que, pelos Ofícios no 49 e
51, datados de 13 de agosto de 2012, inequivocamente recebidos,
respectivamente, pelo Ex-Presidente, responsável pelas Contas em exame,
Senhor Luiz Vilar de Siqueira, e pelo Presidente à época da inspeção in
loco, Senhor Marcos Antonio Mazeti, houve a comunicação da realização
de procedimento de inspeção sobre as contas do exercício de 2011,
havendo restado os Responsáveis cientes de que deveriam acompanhar
todos os atos de tramitação processual, e, querendo, exercer o direito de
defesa de seus interesses (fls. 04/05).
Concluído o relatório de fiscalização, o Responsável,
Senhor Luiz Vilar de Siqueira, foi instado a tomar conhecimento da peça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-24.2018.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19449
8
apresentar alegações que entendesse pertinentes, conforme despacho
publicado no DOE de 27.10.2012 (fls. 30/31).
Sendo assim, registro que não há falar em
cerceamento de defesa ou desatendimento ao princípio do contraditório.”
(fls. 116).
No mérito, trata-se de ação civil pública proposta pelo
Ministério Público contra Luiz Vilar de Siqueira, por meio da qual busca a
condenação do autor pela prática de ato de improbidade administrativa previsto
no artigo 11 da Lei no 8249/92.
O autor afirma que, durante o cumprimento do mandado
de Prefeito de Fernandópolis, o réu, que também presidia o Consórcio
Intermunicipal “Pró-Estradas São José dos Dourados”, praticou irregularidades
durante o exercício de 2011, apuradas pelo Tribunal de Contas nos autos do TC
no 274/026/11. As contas foram rejeitadas, por decisão proferida aos 16/12/2013
pelo auditor Samy Wurman (fls. 30/33), e parcialmente modificada, no
julgamento realizado pela Primeira Câmara em 29/09/2016, apenas para afastar
a aplicação de multa ao ora apelante (fls. 35/46).
Os autos foram encaminhados ao Procurador Geral de
Justiça, aos 31/01/2017, por meio de ofício subscrito pelo auditor Samy Wurman
(fls. 29).
O juiz julgou os pedidos parcialmente procedentes, mas a
sentença comporta parcial modificação.
Como se sabe, com exceção do ressarcimento do dano
ao erário, as demais sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa
estão sujeitas ao disposto no artigo 23 da Lei 8249/92, que assim dispõe:
“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as
sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de
mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
(...).”
POR outro lado, o artigo 21 da Lei 8249/912, estabelece
que a aplicação das sanções nela previstas independe “da aprovação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-24.2018.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19449
8
rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou
Conselho de Contas.”
Dessa forma, tem-se que o prazo prescricional para
propositura da ação de improbidade administrativa tem início com o
encerramento do mandato do Prefeito, ocasião em que cessou o vínculo com a
Administração. A representação do Tribunal de Contas ao Ministério Público,
por ausência de previsão legal, não tem o condão de suspender ou interromper
o fluxo do prazo prescricional, sob pena de violar os princípios constitucionais da
legalidade e da segurança jurídica.
Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente deste
Tribunal:
“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. Município de Vargem Grande do Sul. Licitação, sob a
modalidade de convite, para contratação de empresa especializada para
efetuar o recadastramento imobiliário do Município. PRESCRIÇÃO.
Aplicação do prazo quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Dies a
quo. Termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade
administrativa com início após o término do exercício do mandato, quando
cessa o vínculo do agente ímprobo com a Administração.
Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário apenas se o
prejuízo houver sido gerado por ato doloso de improbidade administrativa
(RE no 669.069/MG e RE no 852475). Reconhecimento da prescrição no que
tange às sanções infligidas, com exceção do ressarcimento ao erário.
MÉRITO. Irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo. Vencedora que nem sequer atuava no ramo objeto da
licitação. Serviços que não foram efetivamente prestados e pagamentos
efetuados à empresa contratada superiores mesmo ao estabelecido em
contrato. Dano ao erário. Ocorrência. Recurso parcialmente provido.
Reconhecimento da prescrição, exceto no que respeita ao ressarcimento
ao erário. Retificação parcial da capitulação.” (AP no
0000032-16.2005.8.26.0653,, rela Deso Heloísa Martins Mimessi, j. 17/02/2020
- Registro: 2020.0000114925)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-24.2018.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19449
8
Extrai-se do referido julgado a seguinte conclusão:
“Disso decorre que o termo final para que seja
intentada ação civil pública contra ex-prefeito é, nos termos do artigo 23 da
Lei no 8.249/92, de cinco anos a contar do término do mandato. Ao
contrário do decidido, com a devida vênia, a representação do Tribunal de
Contas não é causa apta a suspender ou a interromper o fluxo respectivo,
por ausência de previsão legal, como bem pontuou o digno representante
do Ministério Público em Segunda Instância.”
No caso, verifica-se que o término do mandato do ora
apelante se encerrou em 31/12/2012 (fls. 323), outrossim, o autor propôs a
presente ação civil pública aos 09/05/2018, portanto após o prazo de cinco
anos.
Por essas razões, forçoso reconhecer a ocorrência da
prescrição quanto às sanções aplicadas pela r. sentença.
Conforme destacado no parecer da Procuradoria Geral
de Justiça:
“Tem razão o réu. Realmente ocorreu a prescrição. O
mandado expirou em 31 de dezembro de 2012, sendo que a prescrição
ocorreu em 31 de dezembro de 2017, e a ação somente foi proposta em 09
de maio de 2018. Não houve qualquer causa interruptiva.
Portanto,
embora
a
ação
de
improbidade
administrativa seja imprescritível no tocado a reparação de danos, ela
ocorre em relação as penalidades administrativas.” (fls. 493).
Dessa forma, neste ponto, de rigor a modificação da
sentença para reconhecer a prescrição com relação às sanções aplicadas, entre
as quais, diga-se, não se inclui a reparação de danos.
È cediço que a pretensão consistente no ressarcimento
ao erário é imprescritível.
No caso, não obstante a existência de pedido expresso, a
r. sentença afastou-o, por não vislumbrar a ocorrência do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002745-24.2018.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19449
8
Conforme decidido na r. sentença:
“Por outro lado, a pretensão da condenação do Réu
ao ressarcimento dos danos causados ao erário, contida na inicial, não
prospera porque não ficou comprovado o efetivo prejuízo em razão da
tardia dissolução do Consórcio Intermunicipal “Pro-Estradas São José
dos Dourados.”
Inclusive, o próprio relator do julgamento do recurso
ordinário no procedimento administrativo do TCE/SP destacou que a
finalidade da criação do Consórcio Público foi atendida, que se obteve
resultado contábil positivo e que não houve dilapidação dos bens públicos
(fls. 45).” (fls. 432).
Dessa forma, considerando que a sentença transitou em
julgado para o Ministério Público, é forçosa a prevalência da conclusão de
inexistência de dano ao erário que dela decorre e ora fica ratificada.
Daí que, neste ponto, a sentença não comporta
modificação.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reconhecer o decurso do prazo prescricional para o ajuizamento da
ação de improbidade que resultou nas sanções impostas ao ora apelante e
manter a sentença de improcedência do pedido de ressarcimento de danos ao
erário.
PAULO GALIZIA
RELATOR